Tribunal: CARF
Processo: 10711.722185/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722185/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.790 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
MULTICARGO CONTAINER SERVICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/05/2008, 27/05/2008, 13/06/2008
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. ARTIGO 50
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 899/2008.
Segundo a regra disposta no inciso II do parágrafo único do art. 50 da IN RFB
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas, antes de primeiro de
abril de 2009, deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da
embarcação em porto no País. A IN RFB 899/2008 modificou apenas o caput
do art. 50 da IN RFB 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF 186.
Nos termos da Súmula CARF 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no art. 107, IV,
"e", do Decreto-Lei 37/66.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/05/2008, 27/05/2008, 13/06/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DO FATO E COM
APONTAMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração, lavrado pela autoridade fiscal
competente, com a descrição precisa do fato objeto da autuação e com
apontamento da legislação aplicável ao caso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/05/2008, 27/05/2008, 13/06/2008
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722185/2013-77
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.790 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722185/2013-77

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, para cancelar o auto de infração em questão.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 19/03/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 13):

À fl. 19 consta a aludida planilha com os dados das infrações apuradas pela
autoridade aduaneira, a seguir reproduzidas:

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.790 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722185/2013-77

Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 23-45.
Mediante o acórdão juntado às fls. 69-82, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 95-114, por meio do qual, em apertada síntese, (i) aduz que o auto de
infração é nulo pois falta-lhe motivação; ii) assevera que a Instrução Normativa RFB 800/2007
não se presta à regulamentação de infração e à imposição de penalidade, pois somente lei em
sentido formal e material pode fixar penalidade, e, não havendo, no presente caso, dispositivo
legal expresso acerca da multa aplicada, não se pode exigir o seu pagamento; (iii) afirma que não
cabe a imposição da penalidade aplicada no presente auto de infração, pois a própria Instrução
Normativa RFB 800/2007 estabelece que os prazos fixados pelo art. 22 seriam obrigatórios
somente a partir de 1o de abril de 2009; (iv) alega que no caso em tela a Recorrente solicitou
retificação de dados em relação a informações anteriormente e tempestivamente prestadas e, em
resposta à Solução de Consulta Interna n. 02/2016, editada pela Cosit, restou esclarecido que, em
relação à IN RFB 800/2007, as alterações e retificações de informações prestadas anteriormente
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo possível a aplicação de multa.
Por fim, a recorrente pleiteia que seja dado provimento ao Recurso Voluntário,
para reformar o acórdão recorrido e acolher a preliminar suscitada, sendo declarada a nulidade
do auto de infração, e, caso ultrapassada a preliminar, que seja dado provimento ao Recurso
Voluntário para reformar o acórdão e, no mérito, reconhecer a total improcedência do
lançamento e determinar o cancelamento do Auto de Infração.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Preliminar de nulidade do auto de infração
A recorrente aduz que o auto de infração é nulo pois falta-lhe motivação.
Inicialmente, cumpre registrar que todas as decisões administrativas e judiciais
mencionadas pela recorrente na peça recursal não possuem força vinculante, aplicam-se somente
às partes do processo administrativo e judicial.
De outra parte, no que diz respeito à nulidade, cabe registrar que a legislação
estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa,
conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso, não restam configuradas tais
hipóteses.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.790 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722185/2013-77

Com efeito, a autoridade aduaneira apresentou todos os dados necessários à
identificação de cada infração constatada por ela, conforme tabela, com os dados das infrações,
juntada à fl. 19, e descreveu, de forma clara, os fatos constatados no curso da ação fiscal e a
legislação aplicável, conforme consta à fl. 13 do auto de infração, de sorte que a autuação está
devidamente fundamentada, não havendo que se falar em falta de motivação.
Dessa forma, não procede a alegação apresentada pela recorrente, uma vez que a
infração está tipificada de forma adequada e devidamente fundamentada pela autoridade
aduaneira, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração suscitada pela
recorrente.
Regulamentação da infração e imposição de multa
A recorrente assevera que a Instrução Normativa RFB 800/2007 não se presta à
regulamentação de infração e à imposição de penalidade, pois somente lei em sentido formal e
material pode fixar penalidade, e, não havendo, no presente caso, dispositivo legal expresso
acerca da multa aplicada, não se pode exigir o seu pagamento.
Tal alegação não merece acolhida, uma vez que, conforme já visto, trata-se de
multa aplicada por força de lei: art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/03:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
(destaque nosso)
A aludida Instrução Normativa RFB 800/2007, em cumprimento ao disposto na
alíena “e” do inciso IV do art. 107 do Decrteto-Lei 37/66, apenas estabeleceu a forma e o prazo
das informações que devem ser prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Logo, nego provimento a esse capítulo recursal.
Artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB 800/2007
Conforme visto, a recorrente afirma que não cabe a imposição da penalidade
aplicada no presente Auto de Infração, pois a própria Instrução Normativa RFB 800/2007
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.790 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722185/2013-77

estabelece que os prazos fixados pelo art. 22 seriam obrigatórios somente a partir de 1o de abril
de 2009.
Não procede tal alegação, conforme fundamentação a seguir delineada.
Em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, fora editada a sobredita Instrução
Normativa RFB 800/2007, a qual estabelece a forma e o prazo para a prestação das referidas
informações.
Na chegada de embarcação, no que tange à prestação de informação sobre a carga
transportada, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos, respectivamente, no art.
22, inciso II, alínea ”d” e inciso III, e no art. 50, parágrafo único, inciso II, da Instrução
Normativa RFB 800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País. (destaques nosso)
Da leitura dos dispositivos acima reproduzidos, infere-se que, para a prestação de
informações sobre a carga transportada, inclusive a relativa à conclusão da desconsolidação,
referentes a antes de primeiro de abril de 2009, deve-se aplicar o prazo estabelecido no inciso II
do parágrafo único do aludido art. 50, ao passo que, para a prestação de informações a partir de
primeiro de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é o estabelecido no art. 22, inciso II, alínea ”d”
e inciso III, da IN RFB 800/2007.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.790 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722185/2013-77

A IN RFB 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB 800/2007,
não tendo revogado o seu parágrafo único.
Assim sendo, no presente caso, considerando que há fatos que ensejaram a
autuação, ocorridos antes de primeiro de abril de 2009, deve-se aplicar o prazo estabelecido no
inciso II do parágrafo único do aludido art. 50, ou seja, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Portanto, correto o prazo considerado pela autoridade aduaneira para aplicar as
multas em questão, e, sendo assim, nego provimento a esse capítulo recursal.
Retificação de informações - retroatividade benigna
Na peça recursal, a recorrente alega que no caso em tela a Recorrente solicitou
retificação de dados em relação a informações anteriormente e tempestivamente prestadas e, em
resposta à Solução de Consulta Interna n. 02/2016, editada pela COSIT, restou esclarecido que,
em relação à IN RFB 800/2007, as alterações e retificações de informações prestadas
anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo possível a
aplicação de multa.
Da análise dos autos, constata-se que as multas foram aplicadas em razão de
retificação intempestiva de informação prestada tempestivamente pela recorrente, conforme se
infere da leitura do relatório do auto de infração, à fl. 13, e do exame da tabela com os dados das
infrações constatadas pela autoridade aduaneira, à fl. 19, a seguir novamente reproduzidos:

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.790 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722185/2013-77

Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento atinente à
retificação de informação já prestada e à prestação de informação a destempo.
O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB 1473, de 02 de junho de 2014 :
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (destaques nosso)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da já
mencionada Solução de Consulta Interna Cosit 2/2016, de 04 de fevereiro de 2016, apresentou
entendimento no sentido de que a alteração ou retificação de informações já prestadas não
configuram prestação de informação fora do prazo, conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.790 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722185/2013-77

(destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
As supracitadas constatações apuradas pela autoridade aduaneira se referem,
conforme visto, à retificação de informação já prestada pela recorrente tempestivamente, fato
não sujeito à aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
37/1966.
Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como
infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(destaque nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.790 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722185/2013-77

A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária -
Sessão de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.790 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722185/2013-77

Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Desta forma, forte nesses argumentos, reconheço a retroatividade benigna e dou
provimento a esse capítulo recursal, e, dessa forma, cancelo o auto de infração em questão.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, e, no
mérito, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração em questão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 128
DF CARF MF
Original